Tribunal: TJMT
Processo: 1007384-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007384-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVANTE), MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ - CPF: 030.938.829-58 (AGRAVANTE), KETELIN NATIELI WOCHNER - CPF: 034.485.241-58 (AGRAVANTE), MICHEL ARIQUENES WOCHNER - CPF: 034.485.261-00 (AGRAVANTE), EXCELENTÍSSIMA JUIZA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA/MTEXCELENTÍSSIMA JUIZA DA PRIM (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ACS Administração Judicial (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007384-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR - POSTERIOR ACORDO ENTRE OS RECUPERANDOS E O AUXILIAR DO JUÍZO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A informação de que os recuperandos (agravantes) e o administrador judicial realizaram acordo sobre a forma de pagamento dos honorários implica na perda superveniente do objeto recursal atinente à reforma da decisão de primeiro grau que fixou o valor, especialmente se, intimados, não se manifestaram sobre o interesse no julgamento da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007384-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007384-19.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Recuperação Judicial, fixou os honorários do Administrador Judicial em 3% dos créditos arrolados.

Os agravantes alegam que o passivo declarado é de R$ 19.402.181,56, portanto a referida verba seria de R$ 582.065,45, com pagamento em parcelas mensais.

Aduzem que não é o tamanho do passivo que indica o grau de complexidade, e tampouco correto afirmar que quanto maior a dívida a ser renegociada mais trabalho terá o auxiliar do juízo.

Arguem que o valor deve ser justo e não fonte de enriquecimento imediato do profissional.

Argumentam que é preciso analisar conjuntamente os artigos 24 e 47 da Lei 11.101/2005 para arbitrá-lo, uma vez que este último dispositivo traduz-se na essência do instituto da recuperação judicial - o Princípio da Preservação da Atividade Empresária.

Pedem a redução para 0,5% do passivo.

Efeito suspensivo indeferido (id no 53042479).

O administrador judicial informou no
id n. 59995977 que as partes firmaram acordo. Diante disso, os agravantes foram intimados a anexarem a respectiva minuta e a se pronunciarem sobre o interesse no prosseguimento do Recurso, em cinco dias, sob pena de reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Apesar de juntarem aos autos a minuta nos ids no 67580966 e 67580967, não se reportaram ao interesse no julgamento do Agravo.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi inicialmente pelo não provimento, e depois, anunciado o consenso entre os litigantes e ausência de manifestação dos agravantes sobre a continuação do Recurso, pela perda superveniente do objeto (id n. 55564487).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007384-19.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NEUSA CECILIA WESSNER, MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ, KETELIN NATIELI WOCHNER, MICHEL ARIQUENES WOCHNER

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PARANATINGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes recorrem da decisão que, em Recuperação Judicial, fixou a remuneração do administrador em 3% sobre o valor devido aos credores submetidos à RJ.

Intimado, o administrador judicial informou que após a interposição deste Agravo de Instrumento, ele e os agravantes, em consenso, definiram a forma de pagamento dos honorários.

Diante disso, houve a intimação dos agravantes para anexarem a minuta do acordo e a se pronunciarem sobre o interesse no prosseguimento do Recurso, em cinco dias,
sob pena de reconhecimento da perda superveniente do objeto.

Apesar de terem juntado esse documento nos ids no

nos ids no 67580966 e 67580967, não se reportaram sobre o interesse no julgamento.

Em seguida a lide foi encaminhada novamente à douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que, em razão desses novos elementos, opinou pelo não conhecimento do Agravo por perda superveniente do objeto. Confira-se:

“ Pois bem
. Compulsando os autos verifica-se que foi juntado o acordo firmado entre as partes, realizado na instância de piso (Id. no 67580967, págs. 02/03), acerca do objeto do presente recurso, qual seja, os honorários do Administrador Judicial
.

Sendo assim, não tendo os agravantes manifestado o interesse no prosseguimento do presente recurso, penso que deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal, devendo o recurso ser julgado prejudicado.

(...) Pelo exposto, manifesto pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, julgando o presente recurso prejudicado.
“

Posto isso, em consonância com o entendimento do Ministério Público,
não conheço do Recurso
, visto que está prejudicado em virtude da perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020